Tribunal: TJMT
Processo: 1010274-70.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
O presente feito é decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Em razão da decisão, o presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
Registro que, nesta turma, não houve nova remessa por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).
O tema também foi sumulado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe que:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11).
No caso, as Leis Complementares no LC 93/03, 94/2003, LC 152/2007, LC 153/2007, bem como pela Lei Municipal 4594/04 dispuseram sobre a reestruturação das carreiras do Município de Cuiabá qual faz parte a recorrida como agente de combate às endemias vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e as entradas da lei em vigor devem ser tidos como marco inicial do prazo prescricional.
Nesta Turma, há “precedente”:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.
Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Preliminar de prescrição acolhida. Processo extinto.
(N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).
O art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).
Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2018) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
O relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser a decisão recorrida contrária ao disposto na Súmula no 11 desta Turma Recursal, em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO e reconheço a ocorrência da prescrição dos pleitos contidos na petição inicial, reformo a sentença e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Transitada em julgado, remeta-se o feito ao Juizado Especial da Fazenda de origem.
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator